Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-81.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026646-81.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAC PAULO DA SILVA - CPF: 162.215.504-16 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), MARIA NATALIA DE SOUSA MACHADO - CPF: 080.234.263-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA DO
DECISUM
INVECTIVADO – DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROCEDÊNCIA – NENHUM GRAU DE LESIVIDADE DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA – INADMISSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS SEVERO DO QUE AQUELE A SER ESTABELECIDO PARA O CUMPRIMENTO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – PRIMAZIA DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE ALIADO AOS BONS ATRIBUTOS PESSOAIS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA DEFINITIVAMENTE PARA SUBSTITUIR A MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

Tendo em vista que é imputada ao paciente a prática do ilícito de ameaça, ainda que em contexto de relações domésticas, porém, sem qualquer dado de extravagância ou gravidade da suposta conduta, e, não se olvidando que o ilícito é apenado com detenção, aliada à primariedade do indivíduo, a decretação da prisão preventiva viola o princípio da homogeneidade, por ser essa medida extrema desproporcional e desnecessária ao caso em apreço.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Isac Paulo da Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva que lhe foi decretada pela autoridade judiciária plantonista, à época, da Comarca de Campo Novo do Parecis.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em situação de flagrância, no dia 27.12.2022, porque, supostamente, ameaçou sua convivente, bem como violou medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, incidindo, em tese, na prática dos ilícitos previstos no artigo 147 do Código Penal e artigo 24-A da Lei n. 11.340/2006, e, ao ser submetido à audiência da custódia, o magistrado converteu a prisão em preventiva.

A impetrante aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, pois, embora a autoridade judiciária acoimada de coatora tenha tentado justificar a decretação da medida extrema pelo suposto descumprimento de medidas protetivas, deixou de observar, contudo, que o casal havia se reconciliado.

Acrescenta que o paciente preenche os requisitos jurídicos e processuais que o autorizam sua soltura, pois se trata de indivíduo primário e sem quaisquer outros antecedentes criminais, e que não apresenta grau algum de periculosidade, bem como a decisão de primeiro grau não aponta motivação concreta acerca da necessidade da medida extrema (art. 312, CPP).

Argumenta, em prossecução, que a autoridade judiciária apontada como coatora levou a efeito apenas as isoladas palavras da vítima, as quais devem ser vistas com ressalva, sobretudo porque na realidade a vítima é quem demonstra ser pessoa violenta, que, inclusive registrado nos autos, já desferiu golpes de faca contra o paciente – em contrapartida, não há nenhum registro de agressão contra ela.

Por fim, invoca o princípio da homogeneidade, chamando atenção para o reduzido grau de lesividade da suposta conduta, além do que, diante das penas cominadas aos ilícitos, mesmo que eventualmente o paciente seja condenado, não será imposto regime fechado para o cumprimento da reprimenda.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse revogada a medida segregatória decretada contra o paciente, ou, subsidiariamente, que fosse substituída a medida extrema por cautelares alternativas à prisão, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do
writ.

O eminente Des. Orlando de Almeida Perri, na condição de plantonista, verificando, de plano, a plausibilidade dos argumentos da impetrante, deferiu a medida liminar vindicada, para substituir a medida segregatória por cautelares alternativas à prisão, consoante os termos da decisão anexa (Id. 154378688).

Findo o plantão judiciário, os autos foram distribuídos à minha relatoria, obedecendo-se o regimento interno dessa Corte.

As informações judiciais foram prestadas (Id. 156933270), ocasião em que o magistrado
a quo
reproduz os fatos que culminar com a prisão em flagrante do paciente, e que até a presente data não houve oferecimento de eventual denúncia.

No parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo opina pela
denegação

da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“HABEAS CORPUS – Violência doméstica – prisão em flagrante convolada em preventiva – paciente indiciado pelo crime de ameaça praticado no âmbito familiar – pedido de liberdade provisória deferido pelo E. RELATOR – presença dos requisitos legais autorizadores da segregação cautelar – indícios suficientes de autoria e materialidade – inviabilidade de substituição por outra medida cautelar diversa da prisão – descumprimento das medidas protetivas arbitradas – reiteração na prática delitiva – pela denegação da ordem.”
(Id. 153782652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, almeja-se na presente impetração cessar o constrangimento ilegal, que segundo a impetrante, é imposto ao paciente
Isac Paulo da Silva
,
aos argumentos, em síntese, de que a manutenção da prisão cautelar revela-se medida desnecessária e desproporcional ao caso, tendo em vista que o paciente não oferece qualquer periculosidade à vítima, além do que o decreto segregatório é desprovido de fundamentação adequada, e, mesmo em caso de eventual condenação, não será obrigado a cumprir reprimenda em regime inicial fechado.

Como sempre tenho sustentado, a decretação da prisão preventiva em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher é sempre possível, independentemente da pena cominada, considerando o disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, e desde que devidamente presentes os demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desse contexto, verifica-se os argumentos da autoridade judiciária que decretou a prisão preventiva do paciente:

“(...)
Sobre a possibilidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no artigo 312, do Código de Processo Penal, vislumbro que se encontram reunidos dois pressupostos básicos e indispensáveis para a adoção da medida de excepcionalidade: prova da existência do crime (boletim de ocorrência) e indícios suficientes de autoria (depoimentos testemunhais colhidos na fase extrajudicial), o que demonstra a presença do fumus comissi delicti.

Em relação ao periculum libertatis, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva. Em consulta ao sistema APOLO, ao site do TJMT e ao sistema SEEU, verifica-se que o flagrado foi preso em flagrante no mês de julho do corrente ano na Comarca de Campo Novo do Parecis/MT (1001559-70.2022.8.11.0050), em razão da prática do crime de ameaça e descumprimento de Medida Protetiva deferida em face da vítima, o que demonstra sua propensão a crimes desta espécie.

Dessa maneira, em razão do preenchimento da condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso III do CPP, a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida de rigor.

Posto isso, preenchidos os requisitos legais, converto a prisão em flagrante do autuado ISAC PAULO DA SILVA em preventiva, com base na garantia da ordem pública (...).”
(Id. 154371152).

Verifica-se do
decisum
hostilizado que a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou a medida extrema, mediante decisão genérica, apontando apenas que o paciente, em tese, reiterou na prática de ilícito de ameaça e descumpriu medidas protetivas contra sua convivente – não apontando nenhum dado concreto a respeito de eventual gravidade da suposta conduta. Na realidade, não descreveu nem sequer em que consistia o
fumus comissi delicti
, e tão pouco apontou em que consistia a suposta ameaça, de modo que não há falar em gravidade da conduta, em tese, perpetrada.

Ademais, apesar de supostamente o paciente ter ameaçado novamente sua convivente, em contexto de que aparentemente teria descumprido medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, a situação em apreço merece ser vista com ressalva.

Como bem destacado pelo eminente Des. Orlando de Almeida Perri, na oportunidade em que deferiu a medida liminar vindicada, a vítima havia, em tese, se reconciliado com o paciente, de modo que, ao menos hipoteticamente, não há falar em descumprimento de medidas protetivas, o que já torna fragilizada a incidência do disposto no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

No que diz respeito aos demais requisitos previstos no artigo 312 daquele
Codex
, repito, a não ser no aspecto puramente genérico da conduta, nada de concreto se produziu.

Em outras palavras, a não ser a mera menção acerca do suposto crime de ameaça, não vejo nenhuma extravagância na conduta – que, segundo a vítima, num momento de discussão, o paciente teria simplesmente dito que a mataria, caso ela chamasse a polícia.

É evidente que a ameaça de morte, em tese, pode ter causado algum temor à vítima, tanto que ela representou contra o paciente – no entanto –, a conduta não foi além disso, ou seja, não há relato de qualquer tipo de agressão ou outros aspectos mais gravosos a serem considerados.

Ademais, não se pode perder de vista que os fatos ocorreram no dia 27.12.2022, e o paciente foi agraciado com a concessão liminar da ordem em 29.12.2022, sendo efetivamente colocado em liberdade no dia 30.12.2012, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, e, ao menos pelos informes constantes dos autos, não há nenhuma notícia de descumprimento das condições impostas.

Por fim, diante de tais fatos, tendo em vista a primariedade do paciente, concatenada ao princípio da homogeneidade – corolário do princípio da proporcionalidade –, mostra-se ilegal a prisão cautelar quando essa medida for mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada em caso de eventual condenação.

Dessarte, verifica-se que a segregação cautelar, por ser de máxima severidade, não é a medida mais adequada ao caso, pois, além de não se constatar nenhuma gravidade no ilícito, não se pode desprezar que a pena cominada ao tipo penal previsto no artigo 147 do Código Penal, possui pena de
detenção
– de um a seis meses.

Faz-se necess
á
rio destacar, desse modo, que a Lei n. 12.403/2011 incluiu de forma expressa no artigo 282 do Código de Processo Penal, o princípio da proporcionalidade, preconizando que as medidas cautelares deverão pautar-se pelos critérios de necessidade e de adequação,
in verbis:

"Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

II – adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado."

A
respeito do tema, trago os seguintes precedentes desta Corte:

“(...) Viola o princípio da
homogeneidade
a prisão cautelar que se revela mais gravosa que aquela a que será submetido o agente na hipótese de condenação. Nesse contexto, diante das circunstâncias do caso concreto, e vislumbrando que o paciente possui condições pessoais que lhe credenciam responder ao processo em liberdade, a constrição da sua liberdade ambulatorial não se faz necessária neste momento, revelando-se suficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319 do CPP. Liminar ratificada. Ordem concedida parcialmente em definitivo.”
(TJ/MT – HC n. 111304/2014 – 3ª CCrim. – Relator: Des. Giberto Giraldelli – Julgado em 10.9.2014).

“(...) “As medidas cautelares diversas da prisão foram introduzidas em nosso sistema legislativo de forma a guardar correspondência, também, com o princípio da homogeneidade das prisões cautelares. Tal axioma sugere que a segregação cautelar deve revelar reciprocidade com a reprimenda ao final imposta, acaso o beneficiário seja, ao final, condenado.”
(TJMT, HC nº 81271/2014).” (TJ/MT – HC n. 92830/2014 – 2ª CCrim. – Relator: Des. Marcos Machado – Julgado em 20.8.2014).

Portanto, pelas particularidades expostas, em dissonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ratifico a liminar deferida, e
concedo a ordem definitivamente,
para manter a substituição da prisão preventiva do paciente
Isac Paulo da Silva,
pelas medidas cautelares alternativas já fixadas no
decisum
anexo (Id. 154378688).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023